Tribunal: TCU
Processo: 039.456/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos do Fundef, recebidos a título de precatórios, para pagamento de dívidas previdenciárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia de supostas irregularidades relacionadas à aplicação de recursos oriundos de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundef), no âmbito da Prefeitura Municipal de Maribondo/AL, no pagamento de dívidas previdenciárias, em desacordo com as normas legais e constitucionais que regulam a matéria e a jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), c/c art. 4o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Município de Marimbondo-AL que: 9.2.1. no prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, recomponha à conta municipal específica dos precatórios do Fundef o montante relativo ao pagamento de contribuições sociais ao Fundo Previdenciário do Município de Maribondo (Funprema, CNPJ 05.128.610/0001-99), referente ao período de abril/2002 a agosto/2006, no valor original de R$ 2.950.534,17, atualizado monetariamente a partir de 27/9/2019 (data do pagamento indevido, peça 27, pp. 40/1), comprovando junto a este Tribunal, no mesmo prazo, o cumprimento desta determinação, tendo em vista que tal pagamento infringiu o art. 71 da Lei 9.394/1996, o art. 21 da Lei 11.494/2007 (vigente à época, sucedido pelo art. 25 da Lei 14.113/2020) e o art. 60 do ADCT da Constituição Federal, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário ); sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos dos itens 9.2.3, 9.4.2, e 9.4.3 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.2.2. abstenha-se de pagar honorários advocatícios, pactuados com recursos oriundos de precatórios do Fundef, em limite superior ao valor dos juros moratórios, empregando os recursos judiciais cabíveis, em caso de destaque, consoante o art. 71 da Lei 9.394/1996, o art. 25 da Lei 14.113/2020 e o art. 60 do ADCT da Constituição Federal, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , 1.962/2017-Plenário e 1.518/2018-Plenário) e do STF (SL 1107/PA, SL 1119/PE e ADPF 528); sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos dos itens 9.2.3, 9.4.2, e 9.4.3 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.3. esclarecer que o alerta descrito no subitem 9.3 do Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário , - ao consignar que " à exceção dos precatórios recebidos posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 114/2021 , persiste a vedação constante no item 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , segundo a qual os beneficiários de recursos dos precatórios do Fundef não podem utilizar os valores recebidos para realizar as despesas de pessoal ali listadas " -, não autoriza a livre aplicação dos recursos recebidos após a EC 114/2021, mantendo-se vedados os pagamentos de passivos previdenciários e trabalhistas, ou qualquer outra destinação que extrapole as regras do art. 5o da referida emenda (aplicação exclusiva em ações de "manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério", com destinação de "no mínimo 60%" aos "profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão "); 9.4. levantar o sigilo dos presentes autos, exceto quanto às peças com identificação do denunciante, nos termos dos arts. 55 da Lei 8.443/1992, 236 do RITCU e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. 9.5. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.5.1. denunciante; 9.5.2. Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; 9.5.3. Ministério da Educação (MEC), para ciência do item 9.3 deste Acórdão aos estados e municípios que fazem jus a recursos provenientes dos precatórios do Fundef (ou que já os receberam), em complemento ao alerta expresso no item 9.3 do Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário .